Tribunal: TJMT
Processo: 1020696-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020696-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGATORIEDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação, interposto em face de sentença que condenou o ente municipal à remoção de resíduos sólidos, recuperação de área degradada e implantação de aterro sanitário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da alegada impossibilidade de cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas pela sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 1.012, § 4º, do CPC.

4. No caso concreto, o ente municipal não demonstrou a existência de risco de dano grave e irreparável, notadamente porque não há determinação de cumprimento imediato das obrigações sob pena de multa automática.

5. Ademais, a execução das medidas impostas na sentença observa uma implementação gradual, compatível com a capacidade operacional do Município, afastando a alegação de risco iminente de colapso administrativo ou financeiro.

6. No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, inexiste fundamento que justifique a sua plausibilidade, uma vez que a condenação imposta decorre da legislação ambiental vigente e se alicerça nos princípios da
prevenção
e
precaução
, sem qualquer indício de
error in judicando
ou
error in procedendo
que macule a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"Não cabe efeito suspensivo à apelação quando ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, especialmente a demonstração de risco de dano grave e irreparável ou de probabilidade de provimento do recurso".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 1.012, § 4º, e 1.021; Lei n. 12.305/2010, arts. 10 e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 734.487-AgR; TJMT, Apelação Cível 28522/2017 e Apelação Cível 00008688420168110082.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos das Ações Civis Públicas n.º 0003400-63.2001.8.11.0015 e n.º 0015544-15.2014.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, nos seguintes termos (ID. 230190664):

“Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo, formulado pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juíza de direito, que, nas Ações Cíveis Públicas n.° 0015544-15.2014.8.11.0015 e 0003400-63.2001.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, julgou procedentes os pedidos contidos nas iniciais, nos seguintes termos (ID. 159963810 – autos n.º 0015544-15.2014.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NATUREZA AMBIENTAL
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, objetivando, em síntese, a recuperação da área degradada pelo acúmulo de pó de serra e restos de madeira, bem como recuperação pecuniária pela degradação da qualidade ambiental, decorrente da poluição por gases ou compensação pelo dano causado com benefícios à sociedade ou ecossistema, diante do incêndio ocorrido no Depósito Municipal de Resíduos de Madeiras e Resíduos Sólidos (irregular – lixão), localizado na Estrada Adalgisa, Chácaras nº 221 e nº 222, imediações da Comunidade Rural Brígida, Gleba Celeste, 3ª Parte, e Sinop, mantido pelo Município de Sinop – MT.

O Autor requereu, liminarmente, a
“recomposição do ambiente e apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada (30 dias) (...), com a limpeza total da área degradada num prazo de 60 dias”
, bem como
“com obrigação de não fazer, consistente na obrigação de não fazer, consistente na obrigação de impedir, imediatamente, o depósito de qualquer resíduo sólido nos imóveis onde se instalou o ‘Lixão’”.

No mérito, pugnou pela confirmação dos pedidos liminares, e no
“cumprimento de obrigação de fazer consistente na total recuperação do meio ambiente degradado; ao reflorestamente de toda a área com espécies nativas, segundo projeto aprovado pelos órgãos competentes, como forma de compensação pela poluição causada com a queimada dos resíduos sólidos lá depositados ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais causados, a ser apurado mediante perícia dos órgãos ambientais, correspondente ao custo de implantação de um projeto de depósitos de resíduos sólidos que atenda a todas as normas técnicas necessárias à garantia do equilíbrio ambiental e saúde da população, a ser revertido ao respectivo Fundo, previsto no artigo 13, da Lei nº 7.347/85”.

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 126007100 - Pág. 60 postergando a análise dos pedidos liminares para após audiência preliminar.

TERMO de AUDIÊNCIA PRELIMINAR acostado em ID. 126007101 – Pág. 1, sendo determinado “
a suspensão do processo até que se cumpra as seguintes diligências: que seja o IBAMA oficiado para que no prazo de 05 dias manifeste-se a respeito da proposta e medidas mitigadoras de impacto referente ao Depósito de Resíduos de Madeiras localizado nas Chácaras 221 e 222 na Gleba Celeste 3ª Parte nesta cidade, (...); seja remetido à FEMA cópias da petição e documentos de fls. 55/85, requisitando que se manifeste no prazo de 05 dias sobre a proposta apresentada”.

AUTO de CONSTATAÇÃO realizado por Oficial de Justiça e juntado em ID. 126007101 - Pág. 10, nos seguintes termos:
“(...) constatei que foi feito aceiro em volta dos resíduos de madeira, descartando qualquer possibilidade de novo incêndio, principalmente porque já iniciou o período de chuvas onde já se vê as plantas brotando. Aclaro que já urgência no início de replantar árvores, pois a vegetação daquele local é rasteira (capim) para pastagem”.

Pelo Requerido Município de Sinop foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 126007101 - Pág. 47-69 pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 126007101 - Pág. 81-85.

DECISÃO em ID. 126007101 - Pág. 97-99 INDEFERINDO os PEDIDOS LIMINARES.

Decorrida a marcha processual com sucessão de diligências dos Órgãos Ambientais e manifestações das partes, especialmente quanto às tentativas de elaboração e aprovação do PRAD das áreas pelo Requerido.

DESPACHO em ID. 144321920 - Pág. 1-2 intimando as partes para tentativa de formalização de TAC, no entanto, diante da MANIFESTAÇÃO do Autor em ID. 153469532 - Pág. 1, o Requerido “
manteve-se inerte, o que revela o seu desinteresse na celebração do acordo”.

Paralelamente a estes autos, em APENSO, tramita a
AÇÃO CIVIL PÚBLICA sob o PJE nº 0015544-15.2014.8.11.0015
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP e JUAREZ ALVES DA COSTA,
objetivando, em linhas gerais, a adequação da
“destinação final dos resíduos sólidos, bem como a abstenção de depósitos dos resíduos de forma irregular/ilegal nos Lixões de Sinop, com a recuperação das áreas, nelas inserto o ‘Lixão da Estrada Adalgisa’”

DECISÃO em ID. 81702685 - Pág. 152-156 DEFERINDO PARCIALMENTE os PEDIDOS LIMINARES, nos seguintes termos:
“IMPOR aos DEMANDADOS a OBRIGAÇÃO de NÃO FAZER, consistente em, no PRAZO de 180 (cento e oitanta) dias, INICIADO a partir do TÉRMINO do PERÍODO MACIÇO de CHUVAS, se ABSTEREM de DAR CONTINUIDADE à DISPOSIÇÃO FINAL INADEQUADA e ILEGAL de RESÍDUOS SÓLIDOS nos ‘LIXÕES’ de SINOP, quais sejam, ‘a) Gleba Celeste, Lote 9/B, Bairro Fernanda, 3ª Parte, Estrada Jacinta – também denominado diversas vezes nos autos como estrada ‘Alzira’; ‘b) Estrada Adalgiza’; ‘c) Lote 6/D2, Estrada Elizabeth’; ‘d) Reserva R3, situada na Avenida das Itaúbas e Avenida dos Flamboyants’; ‘e) Depósito provisório de pneus, situado na Avenida João Pedro Moreira de Carvalho’ e, ainda, o local de ‘disposição final ilegal e inadequada de resíduos sólidos em Sinop, mantido pelos demandados, situado na Avenida das Palmeiras, notadamente: Rua das Colombinas com a Rua das Ipoméias e Rua das Gérberas (atrás do Posto Trevão)’, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportada por ambos os demandados, no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada um, bem como a OBRIGAÇÃO de FAZER, consistente em REMOVEREM todos os RESÍDUOS das REFERIDAS ÁREAS, CERCANDO-AS e LACRANDO-AS naquele interregno (180 dias iniciados a partir do término do período maciço de chuvas), também sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportada por ambos os demandados, no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada um”.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 81702685 - Pág. 168, arguindo, preliminarmente, litispendência, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 81706407 - Pág. 53 nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 54561/2015 deferindo
“em parte o pedido liminar, apenas para o afastamento da multa diária em caso de descumprimento da obrigação”
, e, no mérito,
“ratificando a decisão liminar (...) somente para extirpar a pena de multa (...)”
(ID. 81706426 - Pág. 90).

Pelo Requerido JUAREZ ALVES DA COSTA foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 81706407 - Pág. 55, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 81706407 - Pág. 81-82 ACOLHENDO os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
“para o fim de estabelecer que a obrigação determinada pela decisão de fls. 2.350/2.354, deve ser cumprida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da intimação dos requeridos desta decisão”.

IMPUGNAÇÃO em ID. 81706407 - Pág. 97-101.

Decorrida a marcha processual, com REITERADAS DECISÕES de RENOVAÇÕES de PRAZO para CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR, os Requeridos não demonstraram qualquer elemento objetivo e indicador de efetivo cumprimento. Foram juntadas INFORMAÇÕES de que os Lixões irregulares vinham causando, além dos danos ambientais, dificuldades operacionais de empresas aéreas, diante das queimadas no lixão próximo a cabeceira da pista e de urubus que atrapalham a navegação aérea.

Seguiu-se com a JUNTADA de CÓPIA do Edital de Concorrência Pública nº 001/2016 para contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares de Sinop.

MANIFESTAÇÃO do Autor em ID. 81706426 - Pág. 100-105.

Após, ambos os autos vieram-me em conclusão.

São os Relatórios. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES:

DA LITISPENDÊNCIA:

O Requerido Município de Sinop nos autos da Ação Civil Pública nº 0015544-15.2014.8.11.0015 vem arguindo, sem sua peça contestatória, que
“na Ação Civil Pública sob o Código 21811 o Ministério Público Estadual, alegando a existência de dano ambiental (causa de pedir), requereu a imposição de obrigação de fazer consistente na recuperação da área denominada de R3 (pedido), o que, inclusive, foi acolhido no Juízo de 1º Grau (doc. anexo) e é objeto de impugnação em Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop”
(ID. 81702685 - Pág. 176).

No entanto, a Ação Civil Pública sob o então Código Apolo nº 21811 foi proposta em 11/12/2001, em razão dos danos ambientais causados pelo Município de Sinop às reservas florestais R-1, R-2 e R-3, objetivando, portanto, a recuperação dessas áreas. Ocorre que os danos ambientais foram ocasionados por um canal de drenagem que corta a cidade e que foi aberto sem a observância dos critérios técnicos de engenharia, ou seja, pela realização de obras em desatenção às normas técnicas regulamentares vigentes.

Já a Ação Civil Pública nº 0015544-15.2014.8.11.0015 objetiva a recuperação de 06 (seis) áreas degradadas, entre elas a R-03, em razão da inadequada e irregular disposição dos resíduos sólidos, transformando, assim, referidas áreas em “lixões” a céu aberto.

Portanto, não há qualquer litispendência e consequentemente REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO JUAREZ ALVES DA COSTA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0015544-15.2014.8.11.0015:

O Requerido Juarez Alves da Costa nos autos da Ação Civil Pública nº 0015544-15.2014.8.11.0015 vem arguindo, sem sua peça contestatória, que
“conforme se infere dos fatos narrados pelo próprio Requerente, a celeuma acerca da disposição dos resíduos sólidos no Município de Sinop arrasta-se desde o ano de 1998, passando por diversas gestões e diversos gestores”
(ID. 81706407 - Pág. 62).

Não obstante, aplica-se, no Direito Administrativo, o Princípio da Imputação Volitiva, equivale dizer, as ações cometidas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a quem estejam vinculados.

Quando atuam em nome da pessoa jurídica, manifestam a vontade do próprio Ente Público, só podendo ser responsabilizados por eventuais danos, no caso de dolo ou culpa, em ação de regresso ou de improbidade administrativa, a depender do caso concreto.

Com efeito, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal dispõe:
“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Logo, constata-se a impossibilidade de acionar pessoalmente o gestor municipal, devendo a pretensão ser dirigida somente ao Ente Público por ele representado.

Assim, ACOLHO a PRELIMINAR ventilada, e, por conseguinte, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO a AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0015544-15.2014.8.11.0015 em face de JUAREZ ALVES DA COSTA, ante sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

DO MÉRITO

Trata-se o
PJE nº 0003400-63.2001.8.11.0015 de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NATUREZA AMBIENTAL
visando CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas seguintes SANÇÕES: a) OBRIGAÇÃO de FAZER, consistente na recomposição do ambiente e apresentação de Projeto de Recuperação de Área aprovada pela FEMA, à época, ou IBAMA, recuperando o meio ambiente degradado e reflorestando a área com espécies nativas; b) OBRIGAÇÃO de NÃO FAZER consistente no impedimento, fiscalização e tomada de todas as medidas necessárias para que não seja depositado qualquer tipo de resíduo ou lixo naquele local, imposições estas com relação às chácaras nº 221 e 222, situadas na Gleba Celeste deste Município, 3ª parte e utilizada como “LIXÃO” MUNICIPAL.

Trata-se o
PJE nº 0015544-15.2014.8.11.0015 de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NATUREZA AMBIENTAL
em face, portanto, do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em síntese, ABSTER-SE de dar continuidade à disposição final inadequada e ilegal de resíduos sólidos nos lixões de Sinop, REMOVENDO todos os resíduos sólidos depositados de forma irregular das áreas já poluídas, quais sejam, Estrada Jacinta (também denominada de Restada Alzira (Lote 9-B, bairro Fernanda, 3ª Parte), Estrada Adalgisa (coordenadas S 11º 52’ 32,5”/ W 55º 27’ 09,03”), Lote 6-D2, Estrada Elizabeth (coordenadas S 11º 50’ 48,3”/ W 55º 19’ 53,1”), Reserva R3 (Avenida das Itaúbas e Avenida dos Flamboyants) e Depósito Provisório de Pneus (Avenida João Pedro Moreira de Carvalho), sem prejuízo da apresentação de PRAD’s para RECUPERAÇÃO das áreas degradadas e IMPLANTAÇÃO de aterro sanitário para correta disposição final dos resíduos sólidos de Sinop – MT.

Com efeito, a ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar PRIMAZIA à PROTEÇÃO do MEIO AMBIENTE:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) III - definir, em todas as Unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

Neste aspecto, incumbe ao Poder Público Municipal ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade, assegurando aos munícipes uma melhor qualidade de vida.

Logo, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário, quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o Administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo.

No âmbito da tutela ao meio ambiente, que tem como pilar o PRINCÍPIO da PREVENÇÃO, não é difícil constatar que a reiterada disposição de lixo em locais impróprios, sem prévio licenciamento ambiental, causa irremediáveis riscos ao meio ambiente e à saúde dos munícipes.

Por conseguinte, o descumprimento por parte do Município de Sinop dos deveres constitucionais e infraconstitucionais de garantir a preservação do meio ambiente e de atentar às normas legais e técnicas de disposição final de resíduos sólidos, revela ADEQUADA e IMPOSITIVA a presente INTERVENÇÃO JUDICIAL, tudo em prol do INTERESSE COLETIVO, assegurando à população local condições favoráveis e salubres de vida.

Neste sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assim decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido." (AI 734.487-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 20.08.2010 – grifo nosso).

Por sua vez, a Lei nº 12.305/2010, ao instituir a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabeleceu a competência dos Municípios para promover a gestão integrada de resíduos sólidos, no seu limite territorial, na forma prevista no seu art. 10, “
in verbis”:

“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei”.

Delineados os aspectos legais, extrai-se da
Ação Civil Pública nº 0003400-63.2001.8.11.0015
que o Requerido Município de Sinop, ao longo dos anos, vinha informando e postulando prazos para a elaboração do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada das Chácaras nº 221 e 222, sendo que apenas em 2012 promoveu sua juntada aos autos, restando pendente, no entanto, de aprovação perante o Órgão Ambiental competente.

Igualmente, os Órgãos Ambientais (SEMA e IBAMA) promoveram diligências e vistoriais nas áreas, ao que, para tanto, trago à colação, em ordem cronológica, os seguintes aspectos técnicos então apurados:

(i) Relatório Técnico nº 13/CR/SEMASINOP/05, de 30/10/2005 (ID. 126007102 - Pág. 2):
“Conforme constatado, o local continua sendo um depósito de resíduos, com pneus armazenados em diversos locais e a céu aberto e onde está implantada a central de recebimento de embalagens, o local destinado para tal está isolado, mas as embalagens estão também a céu aberto. O local para continuar sendo um depósito de resíduos deverá ser licenciado junto a SEMA através de um projeto técnico descrevendo o procedimento correto para todos os tipos de resíduos ali depositados, assim como as demais solicitações da Legislação Ambiental”
.

(ii) Ofício nº 130/06/COCAM/IBAMA/SINOP/MT, de 08/08/2006 (ID. 126007102 - Pág. 20):
“Constatou-se no local que são descarregados resto de construções, limpezas de oficinas (ferragens e latões), podas de árvores/jardinagem e pneus velhos (fotos 02, 03 e 04), todos realizados por veículos particulares autorizados pela prefeitura. Sugere-se a elaboração de um projeto para minimizar os efeitos causados no meio ambientais, como por exemplo, fumaça causada pela queima de restos (foto 05). Percebeu-se a intenção de atenuar os impactos ambientais no caso de separação de tipos de resíduos e aterramento dos locais já estagnados (fotos 06 e 07)”.

(iii) Parecer Técnico nº 001/2008 do IBAMA, de 26/02/2008 (ID. 126007104 - Pág. 45):
“Comparando-se os dois Relatórios de Vistoria do IBAMA (de 03/08/2006 e 20/02/2008) observa-se que, em aproximadamente em um ano e seis meses, a disposição de resíduos sólidos na área do Depósito Adalgiza sofreu modificações, na medida em que foram acrescentados resíduos sólidos domiciliares e agrícolas. Esta constatação evidencia a necessidade de que a recuperação ambiental da área em questão deve ser necessidade de um diagnósticos qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos passíveis de serem dispostos na área. O diagnóstico deverá ocorrer no âmbito municipal para que se possibilite a construção de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município”.

Nesse mesmo documento, sobre o PRAD apresentando pelo Requerido Município de Sinop, o IBAMA assim se manifestou:

“1. O PRAD não tem assinatura do técnico responsável, nem recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/MT; (...); 4. O somatório da área apresentada no PRAD para os lotes 221 e 222 é o dobro da área das matrículas 6.601 e 6.602; (...); (...) não possui imagens de satélites (...); (...) não há descrição da área (...); 11. Não há descrição clara do modelo de revegetação adotado; (...); 13. Não foi estabelecido processo de monitoramento da recuperação; 14. Não há cronograma financeiro. A concepção e aplicação de um PRAD destinado à recuperação de uma área de lixão instalada envolvem ações como a construção de um diagnóstico para a área, que deverá estar inserido em um Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos”.

(iv) Relatório de Inspeção nº 05/CGRS/SUIMIS/2008, do IBAMA, de 14/04/2008 (ID. 126007104 - Pág. 117):
“A continuidade da utilização desta área para a Central de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos, para o Licenciamento e implantação da unidade de armazenamento de pneus inservíveis e a deposição de entulhos de construção civil e podas, depende dos estudos técnicos de viabilidade da área, que poderá permitir ou não a utilização da área para uma ou mais das atividades descritas anteriormente ou apontar apenas a necessidade de elaboração de um Plano de Reabilitação de Área Degradada e encerramento das atividades descritas”.

Ademais, na
Ação Civil Pública sob o PJE nº 0015544-15.2014.8.11.0015
o Requerido Município de Sinop não demonstrou qualquer elemento objetivo e indicador de efetivo cumprimento da DECISÃO LIMINAR.

Foram juntadas INFORMAÇÕES sobre os IMPACTOS AMBIENTAIS causados pelos Lixões irregulares, bem como notificiadas dificuldades operacionais de empresas aéreas, diante das queimadas no lixão próximo a cabeceira da pista e presença de urubus que atrapalham a navegação aérea.

Seguiu-se com a JUNTADA de CÓPIA do Edital de Concorrência Pública nº 001/2016 para contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares de Sinop.

Com efeito, extrai-se da VASTA DOCUMENTAÇÃO acostada em ambos os autos, que, ao longo de todos esses anos, mínimas medidas profícuas foram adotadas pelo Município de Sinop referente à disposição final inadequada e ilegal de resíduos sólidos nos lixões de Sinop e os consequentes danos ambientais.

Observa-se, pois, que a Municipalidade vem efetuando a disposição inadequada dos resíduos sólidos, lançando-os a céu aberto (lixões), conduta expressamente proibida pela Lei Federal nº 12.305/2020 e potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, sobejando patente a necessidade de adoção de providências a fim de elidir o agravamento de danos ambientais, senão vejamos:

“Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: (...) II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;”.

E ainda:

“Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação”.

Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO – LIXÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO – MÉRITO -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO ATERRO – CONDENAÇÃO MANTIDA –NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
- CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS SOLIDARIAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO E DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 131 do Código de Processo Civil/73 consagrava o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual. A sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública não está sujeita ao reexame necessário, porque sendo ação que visa tutelar o interesse da sociedade, a decisão positiva é expressão do resultado pretendido. Precedente do STJ (Resp 1.108.542/2008)
A Lei nº 12.305/10, ao dispor sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade pela geração e gerenciamento de resíduos sólidos, na hipótese de inércia ou insolvência do gerador dos resíduos ou dos proprietários dos imóveis, a fim de realizar a necessária recuperação ambiental. É legítima a atuação do Poder Judiciário quando, por ação ou omissão do Poder Público, existe a ameaça de violação aos direitos garantidos pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana e a proteção integral ao meio ambiente, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito.
O ônus financeiro decorrente da imposição da indenização por danos morais coletivos agravaria ainda mais as finanças municipais, dificultando o cumprimento das políticas públicas, incluindo as providências relativas ao novo aterro sanitário. Quando o Prefeito Municipal não participou do processo, contra ele não pode ser imposta condenação, sob pena de violar flagrantemente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. (Apelação / Remessa Necessária 28522/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (TJ-MT - APL: 00081603920118110004285222017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019 – grifo nosso).

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – LIXÃO COM DEGRADAÇÃO AMBIENTAL –
DESPEJO E ACONDICIONAMENTO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GALHADAS, RESTOS DE PODAS E DESPEJOS URBANOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam uma vez que as provas dos autos demonstram que também os caminhões da Prefeitura de Cuiabá despejam resíduos sólidos no “lixão” que se encontra no imóvel situado no final da Av. Rubens de Mendonça, entre os bairros Aroeira, Nova Conquista e Dr. Fábio. 2. O Município possui responsabilidades ambientais, definidas na Constituição e nas diversas leis que protegem o meio ambiente, incluindo o ambiente urbano. 3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) assim conceitua “destinação final ambientalmente adequada”: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
4. In casu, evidenciado que o Município tem faltado com seus deveres ambientais relacionados à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que coleta, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 5. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ-MT 00008688420168110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE
- FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade.

Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o lixão.
Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade. Recurso provido parcialmente. (TJ-MT 00001513820178110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2022 – grifo nosso).

Ressalto que a existência de local adequado para destinação dos resíduos sólidos não é só medida ambiental, mas de saúde pública e requer toda a atenção da Municipalidade. Saliente-se que o Município possui a RESPONSABILIDADE pela SAÚDE PÚBLICA e de PRESERVAÇÃO do MEIO AMBIENTE ecologicamente equilibrado.

Outrossim, o Município não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, qual seja, o Ministério Público, que age, em substituição processual da coletividade por se tratar de direito difuso (meio ambiente).

Desta feita, não há que se falar em eximir o Município de Sinop quanto às providências para regularizar o depósito de resíduos sólidos.

Desse modo, a PRETENSÃO AUTORAL, em ambas as Ações Civis Públicas, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO.

Assim, é possível afirmar que, ao impor a prestação de fazer, o PODER JUDICIÁRIO EXECUTA sua MISSÃO CONSTITUCIONAL de ser um dos CANAIS mediante o qual é possível EXIGIR do PODER PÚBLICO sua ADESÃO a ATOS NORMATIVOS que irão REGULAR a sua forma de AGIR.

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na AÇÃO CIVIL PÚBLICA sob o PJE nº 0003400-63.2001.8.11.0015
no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas seguintes SANÇÕES: a) OBRIGAÇÃO de FAZER, consistente na recomposição do ambiente e apresentação de Projeto de Recuperação de Área aprovada pelo Órgão Ambiental competente, recuperando o meio ambiente degradado e reflorestando a área com espécies nativas; b) OBRIGAÇÃO de NÃO FAZER consistente no impedimento, fiscalização e tomada de todas as medidas necessárias para que não seja depositado qualquer tipo de resíduo ou lixo naquele local, imposições estas com relação às chácaras nº 221 e 222, situadas na Gleba Celeste deste Município, 3ª parte e utilizada como “LIXÃO” MUNICIPAL. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na AÇÃO CIVIL PÚBLICA sob o PJE nº 0015544-15.2014.8.11.0015
no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP a ABSTER-SE de dar continuidade à disposição final inadequada e ilegal de resíduos sólidos nos lixões de Sinop, REMOVENDO todos os resíduos sólidos depositados de forma irregular das áreas já poluídas, quais sejam, Estrada Jacinta (também denominada de Restada Alzira (Lote 9-B, bairro Fernanda, 3ª Parte), Estrada Adalgisa (coordenadas S 11º 52’ 32,5”/ W 55º 27’ 09,03”), Lote 6-D2, Estrada Elizabeth (coordenadas S 11º 50’ 48,3”/ W 55º 19’ 53,1”), Reserva R3 (Avenida das Itaúbas e Avenida dos Flamboyants) e Depósito Provisório de Pneus (Avenida João Pedro Moreira de Carvalho), sem prejuízo da apresentação de PRAD’s para RECUPERAÇÃO das áreas degradadas e IMPLANTAÇÃO de aterro sanitário para correta disposição final dos resíduos sólidos de Sinop – MT. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 81702685 - Pág. 152-156. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ante as ATRIBUIÇÕES do MINISTÉRIO PÚBLICO previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, alínea 'a').

NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA NECESSÁRIA, eis que
“a 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa”
(TJ-MT 00586391720148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021 – grifo nosso), CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte requerente alega, em síntese, que, a seu ver, estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta que foi devidamente demonstrado que o panorama atual da destilação de resíduos sólidos no município sofreu modificações ao longo dos anos, especialmente em razão do cumprimento das tutelas antecipadas, as quais ensejaram a implementação de diversas obrigações impostas em sede de cognição sumária.

Assevera que, para evidenciar tal circunstância, foram apresentados relatórios minuciosos do histórico das áreas supostamente degradadas, comprovando a recuperação ambiental, o fechamento do entorno, a criação de aceiros, o controle de entrada, a organização do espaço, bem como a instrução de empresas de entulhos e construtoras, além da remoção dos resíduos.

Ressalta que apenas a “Estrada Adalgisa” recebe resíduos sólidos, em virtude da autorização concedida pelo magistrado de primeiro grau.

Argumenta que a satisfação das medidas implica na perda do objeto das referidas ações, em razão de a prestação jurisdicional buscada não ser mais útil, principalmente devido à modificação das condições de fato e de direito que lhes deram origem.

Salienta, portanto, a necessidade de reconhecimento da ausência de interesse processual, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Além disso, consigna que não houve averiguação do estado atual da propriedade, apesar de já ter transcorrido um período superior a cinco anos desde o ajuizamento da ação, com o intuito de verificar a eventual perda do objeto dos pedidos.

Destaca, também, que a omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial destinada à identificação do dano e às medidas necessárias para a recuperação das áreas degradadas compromete o princípio da verdade real.

Defende a anulação da sentença em virtude do cerceamento do direito de defesa, “(...)a fim de que fosse retomado o feito o seu curso, determinando-se a instrução regular da demanda com possibilidade de produção das provas relativas à questão de fato objeto da lide”.

Evidencia, ainda, que a administração pública municipal envidou esforços contínuos para eliminar e/ou mitigar quaisquer danos eventualmente ocorridos nas áreas em questão, contudo, a alternância na gestão da prefeitura em diversas ocasiões prejudicou a execução das atividades necessárias, acarretando, consequentemente, atraso na implementação das providências cabíveis.

Afirma a imprescindibilidade da concessão de prazo razoável para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), não podendo este ser exigido imediatamente após a publicação da sentença, uma vez que tal exigência decorre da necessidade de contratação de profissionais especializados para a prestação do serviço em questão, do período necessário para a apresentação do plano ao órgão ambiental competente, bem como do trâmite administrativo até a sua aprovação.

Pontua, ademais, que “(...) é extremamente necessário que seja fixado um prazo, de ao menos 02 (dois) anos, para cumprimento das obrigações de fazer descritas na sentença ante a complexidade das providências a serem tomadas pela municipalidade e o tempo naturalmente exigido e necessário para seu atendimento, sob pena de total ineficiência da sentença e prejuízo ao erário público municipal pela possível aplicação de multas pelo não cumprimento imediato”.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte requerente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, é certo que o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop incorreu em error in procedendo e error in judicando, o que acarretou na interposição de Recurso de Apelação.

Considerando que os efeitos da sentença produzem danos gravíssimos e irreparáveis ao Município de Sinop, e considerando a probabilidade de provimento do Recurso de Apelação, pugna-se para que, nos termos do 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, seja determinada
a suspensão dos efeitos da sentença ora recorrida.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que o almejado efeito suspensivo à apelação pretende que a decisão hostilizada não produza seus efeitos enquanto não houver o julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.012, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se
, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág. 1.709, ensina o seguinte:

“O art. 1.012,
caput
, do Novo CPC, prevê como regra o efeito suspensivo
ope legis
, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o efeito suspensivo será
ope iudicis
, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais para o caso concreto.

Ainda que a apelação seja tradicionalmente lembrada como recurso com efeito suspensivo é importante lembrar que, existem exceções previstas em lei, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante de acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante (efeito suspensivo
ope iudicis
ou impróprio)”.

Por sua vez, o artigo 995,
caput
, do CPC, é divido em duas partes, a saber:
a)
os recursos não impedem a eficácia da decisão; e
b)
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Vê-se, portanto, que existem normas legais que permitem obstar a eficácia imediata da sentença atacada, prolongando até julgamento do recurso.

Todavia, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que
não assiste razão à parte requerente
.

Isso porque, com base nos argumentos e nas documentações apresentadas nos autos, concluo,
primo ictu oculi
, que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, §4.º, do Código de Processo Civil, acima transcrito, para a concessão do efeito suspensivo impróprio.

Além disso, no presente caso, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, considerando que, não obstante os argumentos vertidos pela parte requerente, estes se mostram insuficientes, nesta quadra processual, a desconstituir a fundamentação exposta na sentença objurgada.

Ademais, na espécie, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito da apelação.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela parte requerente.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as anotações e cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que vem adotando providências concretas e efetivas para assegurar o cumprimento das determinações judiciais.

Sustenta que já promoveu a implantação de aterro sanitário, a remoção parcial dos resíduos sólidos, a recuperação ambiental das áreas degradadas, bem como a implementação de planos de manejo ambiental, demonstrando, assim, a execução progressiva das obrigações que lhe foram impostas.

Além disso, argumenta que os elementos fáticos e documentais fundamentaram a sentença recorrida de primeiro grau reportam-se a período pretérito, anterior ao ano de 2019, razão pela qual carecem de atualização em consonância com a atual conjuntura municipal, o que comprometeria a aderência da decisão ao panorama fático vigente.

Assevera, também, a ocorrência de vícios processuais, especificamente
error in judicando
e vício
in procedendo
, destacando que lhe foi indevidamente cerceado o direito à ampla defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial essencial para aferição adequada da real situação das áreas degradadas e das providências implementadas para sua recuperação.

Consigna, ainda, a superveniente perda do objeto, uma vez que diversas obrigações impostas na sentença já foram adimplidas, remanescendo pendentes tão somente apenas a destinação final dos resíduos provenientes da construção civil e a conclusão de determinados Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs).

Salienta a necessidade de fixação de prazo razoável para a execução das obrigações remanescentes, haja vista a elevada complexidade técnica das medidas exigidas, assim como os custos vultosos envolvidos na recuperação ambiental.

Pontua, ademais, que a decisão monocrática agravada não

considerou, de forma adequada, a probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave e irreparável decorrente da imediata execução das obrigações impostas, circunstância que comprometeria não apenas a sustentabilidade fiscal do município, mas também a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo à apelação, de modo a obstar a adoção de medidas de caráter imediato e irreversível antes da prolação do julgamento definitivo do recurso.

Por sua vez, a parte recorrida, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos das Ações Civis Públicas n.º 0003400-63.2001.8.11.0015 e n.º 0015544-15.2014.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT (ID. 230190664).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No que tange à controvérsia instaurada nos autos, impõe-se destacar a necessidade de observância dos requisitos previstos no Art. 1.012, § 4.°, do Código de Processo Civil, que disciplinam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, exige-se o preenchimento concomitante de dois pressupostos essenciais, quais sejam: (i) a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e (ii) a comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da execução imediata da decisão impugnada.

No caso
sub examine
, verifica-se que, não obstante a parte agravante sustente a existência de risco de dano grave em razão da execução imediata, não há, nos autos, qualquer determinação expressa que imponha prazo peremptório para o cumprimento das obrigações fixadas, tampouco previsão de multa automática para eventual inadimplemento. Nessa perspectiva, inexiste comprovação suficiente da configuração do
periculum in mora
, na medida em que a execução decisão judicial ocorre de forma gradual, em conformidade com a realidade fática e administrativa do ente municipal.

Outrossim, o próprio agravante reconhece que vem adotando medidas concretas para dar cumprimento às determinações judiciais, não havendo, pois, elementos que evidenciem que a continuidade da execução possa ensejar um colapso administrativo ou financeiro. Dessa forma, a implementação da sentença não demanda a adoção de providências abruptas ou de difícil reversibilidade, afastando-se, assim, o risco de dano grave e irreparável, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.

No que concerne ao requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, cumpre salientar que se exige a demonstração de fundamentos juridicamente sólidos e robustos, aptos a evidenciar a ocorrência de
error in judicando
ou vício
in procedendo
que comprometa a higidez do decisum recorrido, justificando sua reforma.

Na hipótese vertente, a parte agravante sustenta a existência de vícios processuais, bem como suposta ausência de adequada consideração quanto às medidas já implementadas para a regularização da gestão de resíduos sólidos. Todavia, no que se refere às ações já adotadas, tal argumentação, isoladamente, não se revela suficiente para caracterizar a plausibilidade recursal, pois a sentença recorrida não impôs obrigações pontuais, mas sim um conjunto de medidas estruturantes destinadas à regularização definitiva da destinação dos resíduos sólidos no âmbito municipal.

Além disso, alegação de que fatos supervenientes teriam tornado desnecessárias as obrigações impostas carecem de respaldo probatório nos autos, porquanto a condenação não se limita a uma situação fática específica, mas decorre da constatação de um passivo ambiental de caráter contínuo e prolongado, cuja solução demanda a adoção de providências concretas e eficazes. Assim, meras alegações genéricas de cumprimento parcial não se mostram aptas a infirmar os fundamentos do provimento jurisdicional ora impugnado.

Ademais, não se verifica qualquer indício de nulidade processual ou erro jurídico flagrante que comprometa a validade da decisão proferida pelo juízo
a quo
. Pelo contrário, a sentença se encontra devidamente fundamentada na legislação ambiental vigente e nos princípios da prevenção e da precaução, que norteiam a atuação estatal na gestão de resíduos sólidos e impõem ao Poder Público o dever de adotar medidas efetivas para a tutela do meio ambiente.

Diante desse cenário, conclui-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não demonstram, de maneira substancial, a probabilidade de êxito do recurso de apelação, configurando-se, em verdade, mero inconformismo em face do provimento jurisdicional adverso. Essa circunstância, por si só, não constitui fundamento jurídico idôneo para justificar a concessão do efeito suspensivo.

Por conseguinte, inexistindo risco de dano grave e irreparável, bem como não se verificando plausibilidade recursal apta a justificar a reforma do decisum, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

Por fim, destaca-se que eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do feito, bem como a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente, em observância ao princípio da boa-fé processual e à repressão à litigância abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025